Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703827-42.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELENIR MARQUES DINIZ, ALICE MARQUES DINIZ RECORRIDO: DIOGO GONCALVES FONSECA, TACIANA CINTIA DOS PRAZERES HERRERO DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, as recorrentes devem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único), salvo a concessão da gratuidade de justiça. Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Indeferida a gratuidade de justiça, este Juízo concedeu prazo para o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, conforme Enunciado 115 do FONAJE (ID 63739150). Todavia, as recorrentes mantiveram-se inertes (ID 64289523). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, posto que deserto. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para os autores, ora recorridos, com a finalidade de representá-los na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022). Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital